Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-08.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRESTAÇAO DE ALIMENTOS. TRANSTORNO MENTAL INDUZIDO PELO USO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. HISTÓRICO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. VIABILIDADE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de majoração do montante mensal dos alimentos, fixado, pelo Juízo de origem, para o percentual correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, em periodicidade mensal, sendo 30% (trinta por cento) para cada filho.
2. A obrigação alimentar imposta aos genitores em favor dos filhos com menos de 18 anos, configura desdobramento do poder familiar, de acordo com as regras previstas nos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil.
3. A situação enfrentada pelo réu evidencia quadro clínico de elevada gravidade, caracterizado por transtorno mental decorrente do uso abusivo de múltiplas substâncias químicas. O histórico médico aponta para diversas internações, consumo diário dessas substâncias, episódios recorrentes de psicose induzida, comportamento errático em vias públicas, agressividade no ambiente familiar, desaparecimentos prolongados e ausência sistemática em consultas previamente agendadas para acompanhamento psiquiátrico. 3.1. Diante desse cenário, a condição de saúde do réu deve ser devidamente considerada como fator relevante para a fixação dos alimentos, especialmente em razão da gravidade do quadro clínico e da evidente limitação funcional decorrente do transtorno mental induzido pelo uso de substâncias químicas.
4. O acervo probatório constante nos autos revela que deve ser reduzido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença.
5. Diante desse contexto, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser reduzido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente, com periodicidade mensal, destinando-se 7,5% (sete virgula cinco por cento) a cada filho.
6. Apelação conhecida provida.